Tribunal: STF
Processo: RE 1398079
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃOJURÍDICO TRIBUTÁRIA — ICMS — DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA — RECOLHIMENTO DIFERIDO DO ICMS — EDIÇÃO DE DECRETO — ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO — POSSIBILIDADE.



    A edição de decreto com a finalidade de antecipar o prazo de recolhimento do ICMS é juridicamente possível, ainda que se trate de imposto devido a título de diferencial de alíquotas, com pagamento diferido para o momento em que ocorrer à respectiva saída.



    Sentença retificada. Recurso prejudicado. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente